Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-21.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO E ESTUPRO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. PALAVRAS DAS VÍTIMAS ISOLADAS NOS AUTOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECUSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal apresentado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em face de sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF, que absolveu o acusado quanto às imputações dos crimes de estupro e estupro tentado, diante da insuficiência de provas aptas a condená-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas aos autos são suficientes para condenar o réu pelos crimes de estupro e estupro tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão do princípio da presunção de inocência (art.o. 5o, LVII, da CF), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios.
4. Ainda que seja de grande relevância, o depoimento da ofendida não possui valor absoluto, devendo ser confrontado com os demais elementos dos autos.2.1 Condenar o réu exclusivamente com base na palavra da vítima, à mingua de outros elementos probatórios, configuraria um ato temerário, pois o juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa.
5. A condenação deve ser fundada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e em prestígio ao princípio in dubio pro reo.
6. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório (art. 156, do CPP), pois não trouxe elementos capazes de ratificar os fatos descritos na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.